Tribunal: TJSP
Processo: 1005106-97.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO - ação DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TARIFA – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE NA QUAL O AUTOR RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INTERESSE RECURSAL – I – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – II – Hipótese em que, na r. sentença, já foi reconhecida a incidência dos juros de mora a partir de cada desconto indevido – Falta de interesse recursal configurado - Apelo

Ementa:
"APELAÇÃO - ação DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TARIFA – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE NA QUAL O AUTOR RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INTERESSE RECURSAL – I – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – II – Hipótese em que, na r. sentença, já foi reconhecida a incidência dos juros de mora a partir de cada desconto indevido – Falta de interesse recursal configurado - Apelo não conhecido, neste aspecto".

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TARIFA – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE NA QUAL O AUTOR RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - I - Ausente recurso por parte do réu, incontroversa a ilegalidade dos descontos intitulados 'TARIFA SERV COMUNICACÃO DIG' levados a efeito na conta corrente na qual o autor recebe benefício previdenciário – II - Dano moral não caracterizado – A despeito da conduta do banco réu, inexistiram reflexos contundentes na vida do autor, uma vez que este não teve seu nome maculado e, ainda que tenha havido o desconto indevido de valores em sua conta corrente, a quantia mensalmente debitada foi ínfima, não prejudicando sua subsistência, não se verificando, assim, qualquer prejuízo a direito da personalidade – Indenização indevida - Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – III – Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em 20% sobre o valor da condenação, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação – Obediência do disposto no art. 85, §2o, do NCPC - Sentença mantida - IV – Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que estes já foram fixados no patamar máximo - Apelo improvido."